Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731892-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, LUCIA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE, SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA AGRAVADO: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Os agravantes, terceiros interessados, opuseram embargos de declaração (id. 29926689) da decisão desta Relatoria (id. 29749507) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão embargada não padece da obscuridade alegada. Ao contrário, o pronunciamento judicial expôs de forma expressa as razões pelas quais concluiu pela ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo postulado, em conformidade com o disposto nos arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De igual modo, a decisão não padece de omissão, pois o pedido subsidiário formulado no recurso (item b.3, id. 29661993, pág. 12) não se refere ao efeito suspensivo, mas ao mérito, e será oportunamente apreciado no julgamento do agravo de instrumento. Os embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à sua pretensão, o que é inadmissível nos estritos limites do art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora